Tribunal: CARF
Processo: 10730.723005/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/06/2009
LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É válido o lançamento cuja fundamentação legal indique as normas aplicadas pela fiscalização para justificar o lançamento, possibilitando a compreensão do entendimento adotado pelo Fisco, devendo eventual contestação quanto à subsunção dessas normas aos fatos apurados ser examinada em sede de mérito.
Não há que se falar, portanto, em nulidade por cerceamento de defesa se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 14/06/2009
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REPETRO.
O prazo decadencial do REPETRO deve ser contado de acordo com o estabelecido no art. 173, I, do CTN, iniciando-se a contagem a partir do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançado, o que só ocorre após 30 dias do prazo para exportação estabelecido no Ato Concessório. Aplicação da Súmula CARF no 156.
REPETRO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DO REPETRO. DESAMPARO QUANTO À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS NA PROPORÇÃO DE TEMPO EM PERMANÊNCIA NO PAÍS.
O indeferimento do pedido de prorrogação do regime descaracteriza o REPETRO para o período em que o bem permaneceu no País em utilização econômica, não tendo, assim, o condão de dispensar o pagamento dos tributos devidos proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território aduaneiro - entre o fim do prazo de vigência e a extinção do regime.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/06/2009
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723005/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.582 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/06/2009
LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É válido o lançamento cuja fundamentação legal indique as normas aplicadas
pela fiscalização para justificar o lançamento, possibilitando a compreensão do
entendimento adotado pelo Fisco, devendo eventual contestação quanto à
subsunção dessas normas aos fatos apurados ser examinada em sede de mérito.
Não há que se falar, portanto, em nulidade por cerceamento de defesa se o
Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 14/06/2009
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REPETRO.
O prazo decadencial do REPETRO deve ser contado de acordo com o
estabelecido no art. 173, I, do CTN, iniciando-se a contagem a partir do
exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançado, o que só ocorre
após 30 dias do prazo para exportação estabelecido no Ato Concessório.
Aplicação da Súmula CARF no 156.
REPETRO.
PEDIDO
DE
PRORROGAÇÃO
DE
PRAZO.
INDEFERIMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
REPETRO.
DESAMPARO QUANTO À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS NA PROPORÇÃO DE TEMPO EM
PERMANÊNCIA NO PAÍS.
O indeferimento do pedido de prorrogação do regime descaracteriza o
REPETRO para o período em que o bem permaneceu no País em utilização
econômica, não tendo, assim, o condão de dispensar o pagamento dos tributos
devidos proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território
aduaneiro - entre o fim do prazo de vigência e a extinção do regime.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/06/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723005/2015-16
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Renata da Silveira
Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Jorge Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-41.224 (e-fls.
202-277), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2007
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. REPETRO. PEDIDO DE CONCESSÃO.
COMPETÊNCIA.
A decisão sobre o pedido de concessão do Repetro compete ao titular da unidade da
Secretaria da Receita Federal responsável pelo despacho aduaneiro da mercadoria,
facultado, em caso de indeferimento, recurso para o Superintendente Regional da
Receita Federal da respectiva regiãofiscal.
REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS - REPETRO. DESCUMPRIMENTO.
EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS SUSPENSOS, MULTAS DE OFÍCIO E JUROS DE
MORA.
Vencido o prazo de permanência de mercadoria admitida sob o Repetro sem a adoção
das providências para extinção de aplicação do regime quando do prazo final do regime,
exigíveis os tributos suspensos, multas de ofício e juros de mora.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

PRAZO DECADENCIAL. REPETRO.
O prazo decadencial de regimes aduaneiros suspensivos conta-se a partir do primeiro
dia do exercício seguinte ao dia imediatamente posterior ao trigésimo dia da data limite
para exportação, por determinação do artigo 752 do Decreto no 6.759/09.
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Florianópolis (SC) e retratado no Acórdão no 07-41.224,
de 23/01/2018, o que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de cobrança de tributos e contribuições (Imposto de
Importação – II, PIS-Importação e COFINS-Importação) proporcionais ao tempo de
utilização econômica de bem admitido sob Regime Aduaneiro Especial de Exportação e
de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra das Jazidas de
Petróleo e Gás Natural (REPETRO), com importação formalizada por meio da
Declaração de Importação (DI) n° 09/0879193-8/001, registrada em 05/07/2007, para a
embarcação "Maersk Handler".
Os valores cobrados seguem abaixo extraídos do espelho do auto de infração:

Esclarece a fiscalização que por ter havido o indeferimento da prorrogação do
regime, findo em 14/06/2009, coube aplicar fórmula de apuração de valor a recolher dos
tributos proporcionalmente ao tempo de permanência no País, conforme art. 6, §4° da
IN SRF n° 285/2003, até a data da efetiva reexportação da mercadoria, em 25/07/2011,
num total de 22 meses.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

Explica que não ficou comprovado, para este período, o enquadramento da
empresa na exceção a regra do cálculo dos tributos, estabelecida pela IN SRF n°
004/2001, que dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro especial do REPETRO.
Cientificada regularmente em 19/10/2015 à folha 114, a interessada apresenta
impugnação com os seguintes argumentos:
A interessada promoveu a extinção do regime aduaneiro dentro do prazo,
adimplindo integralmente suas obrigações, pois foi cientificada em 13/04/2011 da
decisão em última instância administrativa denegando a prorrogação do regime do
REPETRO. E efetivou a reexportação da embarcação em 25 de julho de 2011, isto é,
dentro do prazo de 30 dias estabelecido no artigo 25, § 10, da Instrução Normativa n.°
844/2008, então em vigor.
Esclarece que primeiramente protocolizou o Requerimento de Prorrogação do
Regime -RPR, de forma tempestiva, no Processo Administrativo n°
10730.004494/2007-95. E que também protocolou pedido de habilitação ao REPETRO,
para ser concedida através de Ato Declaratório Executivo (ADE) específico.
Após ser dada ciência à DRF/Niterói de que o pedido de habilitação ao
REPETRO havia sido negado pela SRRF/DIANA, foi proferida decisão indeferindo o
RPR. De forma tempestiva, valendo-se da faculdade prevista no artigo 25, § 10, da
Instrução Normativa n° 844/2008, recorreu dessa decisão, com indeferimento da
prorrogação do regime aduaneiro em 05/01/2010.
A fiscalização interpretou incorretamente a legislação ao entender que o bem
importado teria sido economicamente utilizado em período em que a impugnante não
era beneficiária do REPETRO. Foi justamente por entender que a impugnante
permaneceu sob os efeitos do REPETRO durante o período em que aguardava decisão
final no RPR, que aquela Delegacia permitiu que a impugnante exportasse a
embarcação após ciência da decisão final que lhe foi desfavorável, sem o recolhimento
de qualquer tributo.
Destaca que não houve menção à base legal que autorizaria a pretensão creditícia
fazendária, implicando no cerceamento de sua defesa.
Vê como ausente a fundamentação que autorizaria o enquadramento da
embarcação no regime de admissão temporária com utilização econômica, já que fora
mencionado o artigo 6o da IN no 285/2003, aplicável somente a importadores
brasileiros.
Tal dispositivo em nenhum momento permite a cobrança de tributos
considerados devidos em razão da perda de efeitos de habilitação no REPETRO, ainda
mais quando essa cobrança é feita de forma retroativa (e não a partir da data em que foi
proferida decisão final que nega eventual requerimento de prorrogação do regime).
Entende que os recursos administrativos possuem efeitos suspensivos, conforme
se verifica dos artigos 33 e 56 (Decreto n.° 70.235/72) e artigos 56 e 73 (Decreto n.°
7.574/2011), portanto, estava com os efeitos de do recurso à decisão administrativa da
Inspetoria sobrestados até que a peça recursal fosse devidamente analisada.
A base legal do pedido de habilitação ao REPETRO à época vigente remete aos
artigos 7° e 8° da IN SRF no 844/2008. De acordo com a redação desses dispositivos o
dito pedido de habilitação foi protocolizado e julgado, e não existiria nada que afastasse
o respectivo efeito suspensivo. Somente em julho de 2012, com as alterações trazidas
aos referidos dispositivos pela Instrução Normativa n.° 1.284/2012, é que foi
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

estabelecido que os recursos em face de negativa de habilitação ao REPETRO não
possuiriam efeito suspensivo.
O mesmo entendimento exposto acima se aplica ao recurso voluntário contra
decisão que indeferir o requerimento de prorrogação do regime, materializado através
de um RPR, previsto no art. 35 da IN no 844/2008.
Com efeito, aceitar as exigências formalizadas por meio dos Autos de Infração
ora combatidos significa penalizar o contribuinte pela morosidade da DRF/Niterói e/ou
da SRRF/DIANA, ou ainda da COANA ao analisarem os pleitos submetidos à sua
respectiva apreciação.
A própria Receita Federal do Brasil procedeu ao sobrestamento do Processo
Administrativo referente ao RPR, tudo a indicar, em termos práticos, a suspensão de
qualquer medida atinente ao Regime, como se pode verificar pelo trecho abaixo
transcrito:
A DIANA/SRRF 7a RF determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento
do recurso interposto pelo beneficiário junto ao Secretário da Receita Federal do Brasil,
em 23/03/2010.
Que o Regulamento Aduaneiro (Decreto n.° 6.759/2009) nos artigos 360, 361 e
307, vigente à época, se entende por vigência do regime de admissão temporária com
suspensão total o período compreendido entre a data do desembaraço aduaneiro e o
termo final do prazo estabelecido pela autoridade quando da concessão do regime,
considerando-se, inclusive, o prazo de prorrogação. Estendendo o prazo de vigência do
regime até o trigésimo dia subsequente à data da ciência do referido indeferimento.
Cita ementas de Delegacias de Julgamento da Receita Federal a respeito da
inclusão dos 30 dias no prazo de vigência do regime.
Considera que na prática se tem um jogo de azar. Se o pleito de prorrogação foi
atendido ele pode permanecer com o bem no país, sem mais ônus.
Porém se indeferido o pleito, ele teria que já ter submetido o bem a reexportação
ou a qualquer das modalidades previstas no art. 307, para baixa do Termo de
Responsabilidade, o que retira a eficácia de seu pedido de prorrogação de prazo, haja
vista a perda de objeto.
No caso da admissão temporária com suspensão total de tributos concedida no
âmbito do REPETRO, as hipóteses de exigência do crédito tributário constituído no
termo de responsabilidade encontravam-se, à época, listadas no artigo 30 da Instrução
Normativa 844/2008. Confira-se:
Art. 30. O crédito tributário constituído em TR será exigido nas seguintes
hipóteses:
I - vencimento do prazo de permanência dos bens no País, sem que haja
sido requerida a sua prorrogação ou uma das providências previstas no art. 25;
II - vencimento do prazo de 30 (trinta) dias, na situação a que se refere o
§ 10 do art. 25, sem que seja promovida a reexportação do bem;
III- apresentação, para as providências a que se refere o art. 25, de bens
que não correspondam aos ingressados no País;
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

IV- utilização dos bens em finalidade diversa daquela que justificou a
concessão do regime; ou
V - destruição dos bens, por culpa ou dolo do beneficiário. Parágrafo
único. A execução do TR será realizada de conformidade com os procedimentos
estabelecidos na Instrução Normativa SRF n° 285, de 2003.
Com efeito, o inciso I do artigo acima transcrito versa no sentido de que o
vencimento do prazo de permanência do bem em território nacional somente é causa de
cobrança do tributo constituído no termo de responsabilidade caso não tenha sido
requerida a prorrogação do regime.
Por outro lado, o inciso II desse mesmo diploma estabelece que o crédito
tributário constituído no Termo de Responsabilidade pode ser exigido caso o bem
permaneça em território nacional por prazo superior a 30 dias, contados da data da
decisão que indeferiu o recurso administrativo que buscava a reforma de decisão que
denegou a prorrogação do regime de admissão temporária.
Levando-se em conta que a impugnante promoveu a reexportação da embarcação
dentro do prazo de 30 dias contado de sua intimação acerca da decisão que indeferiu o
seu recurso administrativo, dito dispositivo também não pode ser utilizado para
promover a exigência em questão.
Roga pela decadência de parte do crédito, pois levando-se em conta que, na
forma dos artigos 156, inciso V, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o início
do prazo para o lançamento ocorreu em 01/01/2010, o seu término se daria em
01/01/2015.
A constituição definitiva do crédito somente se aperfeiçoou em 19/10/2015, na
intimação do lançamento fiscal, razão pela qual os créditos tributários do ano de 2009 se
encontram extintos pela decadência.
Afirma que desde a vigência da Lei n° 9.430/96, artigo 61, não há base legal para
se exigir juros de mora sobre as multas de ofício.
Requer o integral cancelamento dos lançamentos fiscais e dos créditos tributários
a eles atrelados, nos termos da fundamentação desenvolvida linhas acima, a extinção
dos créditos sob a decadência do ano de 2009 e o descabimento da exigência de juros
moratórios sobre a multa de ofício.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 14/02/2018,
conforme Termo de Ciência de fls. 221, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 225-285, na
data de 16/03/2018, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentados os mesmos fundamentos da
peça de impugnação, já relatada, destacando-se os seguintes:
 preliminarmente, o cerceamento do direito à ampla defesa, tendo em vista (i) a
ausência de fundamentação legal, na época da ocorrência dos fatos geradores, para a exigência
dos tributos aduaneiros proporcionalmente ao tempo em que a embarcação, supostamente,
permaneceu fora da vigência do REPETRO; (ii) não existe previsão para enquadramento
automático da Recorrente no regime aduaneiro de admissão temporária para utilização
econômica; (iii) a Recorrente em momento algum requereu a concessão desse regime na forma
do art. 9o, da IN SRF no 285/03; e (iv) somente com a edição da IN SRF no 1.781/17, é que seria
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

possível a exigência dos tributos aduaneiros proporcionalmente ao tempo em que a embarcação
permaneceu em território nacional, fora do prazo de vigência do REPETRO; e,
no mérito, argumentou, em resumo, (i) a extinção do crédito tributário pela
decadência; (ii) que o acordão recorrido não analisou a questão do efeito suspensivo dos recursos
administrativos apresentados em face às decisões que não concederam a prorrogação do prazo do
REPETRO, de modo que efetivou a reexportação dentro do lapso temporal a que alude o art.
367, § 9o, do RA, motivo pelo qual não há que se falar em cobrança dos impostos e contribuições
aduaneiras. Além disso, destaca que na época da ocorrência dos fatos geradores não existia
nenhuma base legal no tocante à cobranças de tais tributos na hipótese dos requerimentos de
prorrogação do REPETRO serem indeferidos; (iii) a impossibilidade da cobrança de juros de
mora sobre as multas de ofício lançadas.
 por fim, requer: (i) seja reconhecida a nulidade dos lançamentos fiscais objeto
dos autos de infração em questão; (ii) caso assim não se entenda, seja reconhecida a completa
insubsistência dos Autos de Infração contra ela lavrados, determinando-se, por consequência, o
integral cancelamento dos lançamentos fiscais e dos créditos tributários a eles atrelados, nos
termos da fundamentação desenvolvida linhas acima; e (iii) caso ultrapassados os pedidos acima,
seja reconhecido o descabimento da exigência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Do Direito
Antes de tudo, necessário entender os fatos, para após aferir o direito.
A Recorrente habilitou-se no Regime Aduaneiro Especial do REPETRO para a
embarcação MAERSK HANDLER por meio do Ato Declaratório Executivo DIANA/SRRF 7a
RF no 168, de 22/06/2007, e, posteriormente, emitiu da Declaração de Importação (DI) n°
07/0879193-4, registrada em 05/07/2007.
Como garantia dos tributos suspensos, na forma da legislação em vigor à época,
foi lavrado o Termo de Responsabilidade (TR) no 2835/07, com a apresentação de fiança idônea,
e com termo final de vigência do regime em 15/06/2008. Após pedido de retificação, a TR
passou a constar o prazo final de 22/05/2009.
Em seguida, em 29/07/2008, foi solicitada nova retificação do termo final para
14/05/2009, apresentando-se novo Ato Declaratório Executivo DIANNA/SRRF 7aRF no 273, de
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

18/07/2008, constando novo prazo de habilitação no regime REPETRO. A TR no 2835/07 foi
retificada em 08/08/2008.
Antes do término do prazo, a Recorrente, em 06/05/2009, requereu nova
solicitação de prorrogação do regime (RPR). Contudo, em 05/01/2010, a DRF/Niterói indeferiu o
pleito de prorrogação, determinando a sua extinção.
Desta forma, lastreada no permissivo do art. 35, da IN SRF no 844/08, a
Recorrente apresentou, em 04/02/2010, no prazo de 30 dias, contados da data de sua ciência,
recurso voluntário a ser apreciado pela autoridade hierarquicamente superior à que proferiu a
decisão combatida.
Em 13/04/2011, a Superintendente Regional da Receita Federal aprovou o parecer
da Diana/SRRF07, não conhecendo o recuso voluntário. Assim, em 14/07/2011 a Recorrente foi
intimada da decisão que não deu seguimento ao seu recurso, assim como foi instada a promover
a extinção do regime no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 25, parágrafo 10o, da IN RFB
no 844/08:
Art. 25 O regime de admissão temporária extingue-se com a adoção de uma das
seguintes providências, pelo beneficiário, que deverá ser requerida dentro do prazo
fixado para a permanência do bem no País:
I - reexportação, inclusive no caso de bem referido no inciso I do art. 3o;
II - entrega à Fazenda Nacional, livre de quaisquer despesas, desde que a autoridade
aduaneira concorde em recebê-lo;
III - destruição, às expensas do interessado;
IV - transferência para outro regime aduaneiro especial; ou
V - despacho para consumo.
(...)
§ 10. Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo ou dos
requerimentos a que se referem os incisos II a V do caput, o beneficiário deverá adotar
outra providência de extinção do regime em trinta dias da data da ciência da
decisão, salvo se superior o período restante fixado para a permanência dos bens no
País. (grifou-se)
Cumprindo a determinação, a Recorrente, em 25/07/2011, dentro do prazo
regulamentar de 30 dias, solicitou a extinção do regime especial do REPETRO mediante
reexportação, conforme Registro de Exportação (RE) no 11/0831986-001 e Declaração de
Exportação (DE) no 2110775422/4, assim como requereu a baixa do Termo de Responsabilidade
(TR) no 2835/07.
Na mesma data, 25/07/2011, houve o desembaraço da DE e autorizada a
reexportação do bem pela SRF. Extinto o regime, deu-se baixa ao TR no 2835/07 e liberada a
garantia, a teor do que determina o art. 367, do Decreto no 6759/09.
Estes são os fatos, os quais são incontroversos, já que nem Fisco, nem
Recorrente, deles divergem.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

Então, em 14/10/2015, a autoridade administrativa lavrou o Auto de Infração no
0710200/0071/15, fls. 3 a 34, visando a cobrança de impostos e contribuições proporcionais pela
utilizações econômica da embarcação “MAERSK HANDLER” durante o período em que a
empresa deixou de fazer jus à suspensão total dos tributos no REPETRO, quando venceu o prazo
de vigência deste regime em 14/06/2009, até a efetiva reexportação, em 25/07/2011.
Entendeu a fiscalização o seguinte, em síntese:
- a natureza jurídica da admissão temporária em REPETRO é a de um regime de
admissão temporária para utilização econômica com dispensa do pagamento de tributos
incidentes na importação;
- em regra, todo bem estrangeiro admitido no país para utilização econômica está
sujeito à tributação proporcional ao tempo de sua permanência em território aduaneiro, conforme
Decreto no 6.759/2009, art.373, salvo se o bem se enquadrar no REPETRO, quando, então,
estaria dispensado do pagamento dos tributos, por força do art. 79, parágrafo único, da Lei no
9430/96 c/c art. 376, inciso I, alínea a, do Decreto no 6.759/2009. Confira o teor desses
dispositivos:
Decreto no 6759/09
Art. 373. Os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica ficam
sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu tempo de
permanência no território aduaneiro, nos termos e condições estabelecidos nesta
Seção (Lei no 9.430, de 1996, art. 79; e Lei no 10.865, de 2004, art. 14).
Lei no 9430/96
Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica, ficam
sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação proporcionalmente ao
tempo de sua permanência em território nacional, nos termos e condições estabelecidos
em regulamento.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá excepcionar, em caráter temporário, a
aplicação do disposto neste artigo em relação a determinados bens.
Decreto no 6759/09 (redação da época dos fatos geradores)
Art. 376. O disposto no art. 373 não se aplica (Lei no 9.430, de 1996, art. 79,
parágrafo único, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001, art. 13):
I - até 31 de dezembro de 2020:
a) aos bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de
gás natural constantes da relação a que se refere o § 1o do art. 458;
(grifou-se)
- quando o pedido de prorrogação do REPETRO é indeferido, verifica-se que,
durante o período em análise, ainda que em fase recursal, os bens permaneceram no país sem
base legal para dispensa do pagamento proporcional dos tributos devidos. Portanto, os bens
passaram a ficar sujeitos ao pagamento dos impostos e contribuições, proporcionalmente ao
tempo de permanência no território nacional;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

- os impostos e contribuições são devidos pelo tempo excedente de permanência
no país e não pelo tempo de permanência no regime, ou seja, no caso, compreende o período
entre a data do desembaraço aduaneiro e o termo final do prazo fixado pela autoridade aduaneira,
conforme art. 360, § 1o, do Decreto no 6759/09:
Art. 360. No ato da concessão, a autoridade aduaneira fixará o prazo de vigência do
regime, que será contado do desembaraço aduaneiro.
§ 1o Entende-se por vigência do regime o período compreendido entre a data do
desembaraço aduaneiro e o termo final do prazo fixado pela autoridade aduaneira para
permanência da mercadoria no País, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação,
quando for o caso.
- na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação, não há extensão tácita
da vigência do REPETRO entre a data do protocolo do pedido de prorrogação até a data de
extinção do regime;
- não há efeito suspensivo os recursos apresentados em assuntos de admissão
temporária, já que não existe previsão legal para tal, conforme art. 61, da Lei no9784/09;
- a admissão temporária com suspensão parcial de tributos é hipótese residual das
demais admissões temporárias. Assim, quando um bem admitido com a finalidade de ter sido
economicamente utilizado ao amparo do REPETRO não atender ou deixar de atender aos
requisitos e condições do referido regime, ele estará enquadrado na hipótese de suspensão
residual da suspensão parcial;
- a cobrança de tributos pelo período em que o bem ficou descoberto do amparo
do REPETRO não é uma punição, já que não se reputa uma sanção, mas apenas do pagamento
dos tributos devidos;
- quanto à penalidade, não se aplica a multa por descumprimento do regime, já
que a reexportação foi tempestiva, dentro do prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão
que negou a prorrogação do prazo, nos termos do art. 367, § 9o, o Decreto no 6.759/09. A
intimação foi realizada em 14/07/2011 e a extinção do regime, com a reexportação, em
25/07/2011.
Desta forma, o Auto de Infração (fls. 2 a 34) foi lavrado visando a cobrança de
tributos e contribuições proporcionais a vinte e dois meses de utilização econômica entre
14/06/2009 a 25/07/2011, conforme art. 6°, §4° da IN SRF n° 285/2003, que rege as admissões
temporárias em regra geral, não tendo sido comprovado, para este período, o enquadramento da
empresa na exceção a esta regra estabelecida pela IN SRF n° 004/2001.
Aplicou-se, ainda, a multa de 75%, do art. 44, inciso I, da Lei no 9430/96, tendo
em vista que a Recorrente, até o momento da lavratura do auto, não comprovou ter realizado o
recolhimento dos tributos devidos.
2.1. Preliminar
Pois bem, a Recorrente alega, preliminarmente, que, ao contrário do que fora
alegado pelo v. acórdão recorrido, os Autos de Infração, da maneira como foram lavrado,
configuram claro cerceamento do direito à ampla defesa da Recorrente, devendo ter sua nulidade
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

decretada, na medida em que deles não consta nenhuma menção à base legal que autorizaria a
pretensão arrecadatória, sendo somente encontradas menções genéricas à legislação vigente, as
quais não são suficientes para fundamentar o lançamento combatido.
Em resumo, são estes os argumentos da defesa: i) a ausência de fundamentação
legal, na época da ocorrência dos fatos geradores, para a exigência dos tributos aduaneiros
proporcionalmente ao tempo em que a embarcação, supostamente, permaneceu fora da vigência
do REPETRO; (ii) não existe previsão para enquadramento automático da Recorrente no regime
aduaneiro de admissão temporária para utilização econômica; (iii) a Recorrente em momento
algum requereu a concessão desse regime na forma do art. 9o, da IN SRF no 285/03; e (iv)
somente com a edição da IN SRF no 1.781/17, é que seria possível a exigência dos tributos
aduaneiros proporcionalmente ao tempo em que a embarcação permaneceu em território
nacional, fora do prazo de vigência do REPETRO.
Não assiste razão à recorrente.
O auto de infração deve-se ter como premissa indelével a necessidade de
atendimento aos requisitos mínimos de formação válida do ato administrativo fiscal, requisitos
estes expressamente determinados pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, e artigos 10 e
11, do Decreto no 70.235/72. Estando o Auto de Infração devidamente motivado, contendo a
descrição dos fatos e a fundamentação jurídica, referentes a todas as infrações, não há que se
falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
No caso analisado, os elementos que compõem o Auto de Infração são suficientes
para a perfeita compreensão do lançamento, qual seja, a exigência de impostos e contribuições
proporcionais pela utilização econômica da embarcação “MAERSK HANDLER” durante o
período em que tal bem permaneceu no território aduaneiro ao desamparo do regime suspensivo,
que garantiria a suspensão total dos tributos aduaneiros, em razão de indeferimento definitivo de
prorrogação da admissão temporária no REPETRO. Ou seja, desde seu término, em 14/06/2009
até 25/17/2011, quando se deu a efetiva extinção do regime, com a reexportação da embarcação.
A fundamentação legal que amparou o lançamento foi disponibilizada ao
contribuinte conforme se verifica no bojo do AI, no item enquadramento legal, assim como ao
longo de todo o Relatório Fiscal, fls. 2 a 34, composto da descrição clara e detalhada dos fatos e
dos dispositivos legais infringidos.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade da autuação.
Quanto aos demais argumentos, eles se confundem com o mérito que será a seguir
enfrentado.
2.2. Mérito
No mérito, a Recorrente argumentou, em resumo, além de repetir os argumentos
preliminares: (i) a extinção do crédito tributário pela decadência; (ii) que na época da ocorrência
dos fatos geradores não existia nenhuma base legal no tocante à cobranças de tais tributos na
hipótese dos requerimentos de prorrogação do REPETRO serem indeferidos; (ii) que o acordão
recorrido não analisou a questão do efeito suspensivo dos recursos administrativos apresentados
em face às decisões que não concederam a prorrogação do prazo do REPETRO, de modo que
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

efetivou a reexportação dentro do lapso temporal a que alude o art. 367, § 9o, do RA, motivo pelo
qual não há que se falar em cobrança dos impostos e contribuições aduaneiras; e (iii) a
impossibilidade da cobrança de juros de mora sobre as multas de ofício lançadas.
(a) Decadência
No tocante à decadência, a Recorrente alega a extinção do crédito tributário pela
decadência, já que o término do prazo de vigência do REPETRO se deu em 14/06/2009, e
aplicando-se o início de contagem do prazo a partir de 01/01/2010, na forma do art. 173, I, do
CTN. Assim, o Fisco teria até a data de 01/01/2015 para promover o lançamento. A Recorrente
foi intimada da lavratura do AI em 19/10/2015, logo deve ser reconhecida a extinção do crédito
tributário pela decadência.
Não assiste razão à Recorrente.
De fato o prazo decadencial a ser aplicado ao caso concreto é o de 5 (cinco) a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, a teor do art. 173, inciso I, do CTN. A questão controversa diz respeito o início da
contagem desse prazo.
O Decreto no 6.759/09 (RA), na Seção IV, no Capítulo XI, que regulamentam as
disposições finais do REPETRO, disciplina em seu art. 461, o seguinte:
Art. 461. Aplica-se ao regime, no que couber, o disposto no art. 233, bem como as
normas previstas para os regimes de admissão temporária e de drawback. (grifou-se)
Nessa linha, o referido Decreto no 6.759/09, define, no § 3o, do art. 752, os casos
de decadência em regimes suspensivos, como o drawback, que se aplica subsidiariamente ao
REPETRO, conforme dispositivo transcrito acima. Leia-se:
Art. 752. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 138, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 4o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 173, caput):
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado; ou
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
§ 1o O direito a que se refere o caput extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173, parágrafo único).
§ 2o Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere o caput
será contado da data do pagamento efetuado (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 138,
parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 4o).
§ 3o No regime de drawback, o termo inicial para contagem a que se refere o caput
é, na modalidade de:
I - suspensão, o primeiro dia do exercício seguinte ao dia imediatamente posterior
ao trigésimo dia da data limite para exportação; e
(grifou-se)
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

Inclusive, a súmula CARF no 156, desde órgão assim prevê: No regime de
drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de
decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao
encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Portanto, se a notificação a Recorrente, em fase da decisão que negou o pedido de
prorrogação do prazo se deu em 14/07/2011, o prazo fatal para solicitar a extinção do regime se
findaria em 30 dias, em 14/08/2011, logo o início do prazo decadencial se deu em 01/01/2012,
com fim em 01/01/2017. Se a intimação da lavratura do AI se deu em 19/10/2015, não há que se
falar em decadência.
(b) Cobrança proporcional de tributos
Quanto a inexistência de base legal no tocante à cobrança proporcional dos
tributos na hipótese dos requerimentos de prorrogação do REPETRO serem indeferidos, tem-se
que a argumentação trazida pela Recorrente é de cunho meramente interpretativo.
Enquanto a autoridade fiscal, com a qual concordo, partiu da premissa de que o
REPETRO é um regime aduaneiro que se enquadra como espécie do gênero admissão
temporária para utilização econômica; a Recorrente defende que tratam-se de regimes aduaneiros
diversos, exigindo normas específicas expressas para promover a autuação.
Explica-se:
O regime aduaneiro especial admissão temporária de bens para utilização
econômica é regra geral e permite que o pagamento dos impostos federais, da contribuição para
o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação se dê proporcionalmente ao tempo de
permanência do bem em território aduaneiro, conforme art. 79, da Lei no 9.430/96 c/c art. 373,
do RA. Essa regra, contudo, pode ser flexibilizada pelo Poder Executivo, na forma do parágrafo
único do art. 79, da Lei no 9.430/96.
Assim, dado o permissivo do parágrafo único, do art. 79, da Lei no 9.430/96, a
autoridade aduaneira entende que o REPETRO, regime aduaneiro especial de exportação e de
importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás
natural, instituído pelo Decreto no 3.161/1999, e, atualmente, regulamentado pelo Decreto no
6.759/09, é uma admissão temporária para utilização econômica de bens específicos, em que se
permite a suspensão total do pagamento de tributos na importação.
O REPETRO foi disciplinado pela IN RFB no 4/2001, até 09/05/2008, quando foi
revogada pela IN RFB no 844/08, aplicando-se subsidiariamente, no que coubesse, a IN RFB no
285/03, que regulamentava o regime especial de admissão temporária. Atualmente é regido pela
IN SRF no 1413/13 e suas alterações posteriores.
Portanto, mediante um exercício de interpretação sistemática da legislação
aduaneira pertinente à admissão temporária, a regra é o pagamento de tributos
proporcionalmente ao tempo de permanência do bem admitido temporariamente para utilização
econômica no país, e o REPETRO é a exceção, em que o pagamento dos tributos fica
integralmente suspenso, desde que os requisitos normativos sejam cumpridos. Assim, caso o bem
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

admitido temporariamente sob amparo do REPETRO perdesse essa qualidade, aplicar-se-ia a
regra geral de cobrança dos tributos de maneira parcial, proporcional ao tempo de permanência
no território nacional em que o bem ficou permaneceu desamparado da regra de exceção.
No caso concreto em questão, a Recorrente não logrou obter a prorrogação do
REPETRO, logo, o entendimento do fisco é de, a partir do fim de vigência do regime, aplica-se a
regra geral, razão pela qual está a cobrar os tributos proporcionalmente ao tempo em que a
embarcação permaneceu no país ao desamparo do REPETRO – entre 30/05/2009 e 01/03/2011,
quando ocorreu a extinção do regime com a reexportação do bem.
Por outro lado, a Recorrente entende estar-se diante de situações diversas,
exigindo normas específicas para cada regime, usando uma interpretação literal da legislação.
Argumenta que em momento algum requereu a conversão do REPETRO em admissão
temporária para utilização econômica, na forma do art. 37, da IN SRF no 844/08. Ademais,
pontua que não existe na legislação qualquer regra que permita a conversão automática de
regimes, assim como também inexiste fundamento legal, na época da ocorrência dos fatos
geradores, para a exigência dos tributos aduaneiros proporcionalmente ao tempo em que a
embarcação, supostamente, permaneceu fora da vigência do REPETRO, caso em que somente
passou a estar previsto expressamente a partir da edição da IN 1.781/17, que inclui o art. 19a, §
2o, ao texto da IN SRF no 1415/03:
IN SRF no 1415/13
Art. 19-A. No caso de indeferimento do pedido inicial de concessão, de prorrogação do
prazo de vigência, de nova admissão no regime ou de permanência em local não
alfandegado, o importador será intimado a manifestar-se por escrito, no prazo de 10
(dez) dias, sobre o novo tratamento aduaneiro a ser dado ao bem ou a apresentar recurso
na forma prevista no art. 35. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1781, de
29 de dezembro de 2017) (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1880, de
03 de abril de 2019)
§ 2o Na hipótese de não atendimento de requisito para a aplicação do regime ou de ser
desfavorável ao importador a decisão sobre a análise a que se refere o § 2o do art. 19,
serão devidos os tributos proporcionais previstos no art. 373 do Decreto no 6.759, de
2009, acrescidos de juros e multa de mora, contados a partir: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1781, de 29 de dezembro de 2017) (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1880, de 03 de abril de 2019) (grifou-se)
Contudo, entendo, que tal dispositivo só reforça o entendimento de que o
REPETRO é espécie do gênero admissão temporária para utilização econômica, tratando-se de
norma meramente interpretativa e não constitutiva de direitos.
Portanto, reconheço a admissão temporária com suspensão parcial de tributos é
hipótese residual das demais admissões temporárias, como o REPETRO. Assim, caso o bem
admitido venha a perder a chancela do REPETRO, aplica-se a regra geral de suspensão parcial,
possibilitando a cobrança dos tributos aduaneiros proporcionalmente ao período em que
permaneceu em território nacional desamparado do regime até a sua efetiva extinção.
(c) Efeito suspensivo do recurso
Quanto aos efeitos suspensivos dos recursos apresentados com o fim de obter a
prorrogação do REPETRO, aduz a Recorrente que tais efeitos derivam das normas dos art. 33 e
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

56, do Decreto no 70.235/72 e dos art. 56 e 73, do Decreto 7.574/11, assim os efeitos de qualquer
decisão administrativa ficariam sobrestados até que os recursos fossem analisados. Da mesmo
forma, indica que os efeitos da decisão final somente começariam a fruir a partir do momento em
que o contribuinte fosse formalmente dela notificado.
Aduz a Recorrente que os efeitos suspensivos dos recursos administrativos
materializam regra geral do sistema tributário, devendo qualquer exceção vir expressamente
prevista na legislação. Assim, somente com a IN SRF 1284/12, art. 12, § 2o, é que ficou
estabelecido que os recursos em face de negativa de habilitação ao REPETRO não possuiriam
efeitos suspensivos. Assim, somente a partir da vigência de aludida IN é que os recursos
ofertados perderiam o efeito suspensivo, situação essa não encampada no caso analisado, já que
os recursos foram oferecidos em 2010, sob a vigência da In SRF no 844/08.
Desta forma, a Recorrente afirma que a autoridade administrativa está a cobrar os
tributos aduaneiros em razão do fato de a Recorrente não ter obtido êxito em seu pedido de
prorrogação do REPETRO, retroagindo os efeitos da legislação que entendia aplicável à data em
que o regime originalmente concedido venceu, ignorando o tempo em que o RPR estava em
análise e o efeito suspensivo dos recursos até decisão final.
A Recorrente argumenta que entendimento diverso geraria forte prejuízo ao
contribuinte, uma vez que a demora na análise dos recursos refletiria diretamente sobre a
cobrança dos tributos proporcionais, ou seja, se o requerimento apresentado pela Recorrente
tivesse sido definitivamente analisado em um mês, o valor dos tributos cobrados seriam bem
menores do que se analisado em 30 meses.
Assim, na forma do art. 367, § 9o, do RA, uma vez notificada da decisão final em
14/07/2011 e promovendo a extinção do regime dentro do prazo de 30 dias dessa notificação, em
25/07/2011, com a reexportação da embarcação, não há que se falar em cobrança dos tributos
aduaneiros proporcionais.
Por outro lado, a fiscalização, com fundamento no art. 61, da Lei no 9.784/09, que
regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, entende que
os recursos no bojo do RPR não têm efeito suspensivo, diante da ausência de previsão expressa
nas normas que regulam os regimes aduaneiros especiais. Confira o teor do dispositivo indicado:
Lei 9.784/09
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Consequentemente, como o regulamento aduaneiro, assim como as instruções
normativas que os disciplinam, não preveem tal efeito aos recursos analisados, é adequada a
cobrança dos tributos incidentes proporcionais a sua utilização econômica durante o tempo
decorrido entre o vencimento do regime suspensivo concedido, conforme o Termo de
Responsabilidade n° 2835/07, em 14/06/2009, e a efetiva reexportação da embarcação, pelo
desembaraço da Declaração de Exportação n° 2110775422/4, em 25/07/2011, que concretizou a
extinção do regime aduaneiro especial.
Quanto a este ponto, melhor sorte não assiste à Recorrente. Vejamos:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

De fato, entende-se que os efeitos suspensivos dos recursos em processo
administrativo fiscal decorrem do Decreto no 70.235/72, contudo esses efeitos suspensivos são
dirigidos a impedir os atos de cobrança, já que suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
De modo que, caso o contribuinte saia frustrado de sua pretensão no contencioso administrativo,
pelo tempo que durar, será chamado, após o transito em julgado, a pagar os tributos e multas
devidamente atualizados desde a data do inadimplemento, tendo em vista que o efeito suspensivo
não suspende a fruição dos juros, mas apenas da exigibilidade do crédito tributário discutido.
Contudo, no caso ora analisado não se está diante da cobrança de qualquer crédito
tributário, a se atrair as regras do Decreto no 70.235/72. A hipótese dos autos gravita em torno
dos procedimentos aduaneiros para a fruição de regimes especiais, os quais são regulamentados
em legislação própria, quais sejam, na época da ocorrência dos fatos geradores, o Decreto no.
6.759/09 e a IN no 844/08.
Desta forma, como se trata de processo administrativo no âmbito da concessão de
regimes aduaneiros especiais federais, a regra geral a ser aplicada seria a contida na Lei no
9.784/99, no bojo da qual o art. 61 deixa ao alvedrio da legislação específica a adoção ou não do
efeito suspensivo aos recursos permitidos nos procedimentos aduaneiros.
Assim, como a legislação aduaneira não previu expressamente o efeito suspensivo
dos recursos em face de decisões que não reconhecem a habilitação nos regimes especiais ou que
não concedem a sua prorrogação, não há que se cogitar na sua aplicação aos recursos verificados
no caso concreto ora analisado.
Correta, portanto, a cobrança proporcional dos tributos aduaneiros durante o
tempo decorrido entre o vencimento do regime suspensivo concedido (REPETRO), em
14/06/2009, e a efetiva reexportação da embarcação, em 25/07/2011, que concretizou a extinção
do regime aduaneiro especial.
(d) Selic sobre multa de ofício
O último ponto a ser analisado do Recurso Voluntário, quanto ao mérito, diz
respeito à impossibilidade de incidir juris Selic sobre a multa de ofício. Esse tema já se encontra
pacificado e definido por este E. Conselho Administrativo de Recurso Fiscal que editou a
Súmula CARF no 108, cujos efeitos são vinculantes, conforme Portaria ME no 129/2019, veja-se:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006;
103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008;
303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010;
9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012;
1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de
09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-
004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012;
9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de
08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199
de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-
003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016;
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723005/2015-16

9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017;
9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Desta forma, por ser de aplicação obrigatória, aplico a súmula acima transcrita
para reconhecer a aplicação dos juros Selic sobre a multa de ofício.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital